Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721449-08.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICO YOSHIAKI TONEGI, BANCO DO BRASIL S.A. EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, AMERICO YOSHIAKI TONEGI D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator